Tribunal: TJDFT
Processo: 0732547-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732547-46.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão (Proc. 0709880-17.2021.8.07.0018 – ids 179868822; 200298747; 203938548 EMD rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), sobrestou o feito até julgamento do Tema Repetitivo 1.169. Sustenta, em suma, que o devedor apurou o quantum debeatur com simples cálculos aritméticos e sequer alegou a iliquidez do título executivo e necessidade de liquidação prévia, o que torna a matéria preclusa, assim como despropositada a submissão do caso ao Tema 1.169. Afirma que o processo principal trata de outras matérias, além da discutida no representativo da controvérsia (necessidade de liquidação prévia), devendo o feito prosseguir com relação àquelas, o que inviabiliza a suspensão processual. Alega que a medida atenta contra o primado constitucional de duração razoável do processo (CF 5o, LXXVIII). Aponta perigo de dano na natureza alimentar das verbas pleiteadas. Requer a tutela de urgência para prosseguimento regular do feito. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator